Tribunal: TJDFT
Processo: 0752017-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO (GRATIFICAÇÃO NATALINA) INTEGRAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. NECESSIDADE DE 12 MESES TRABALHADOS. REQUISITO PREENCHIDO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SÚMULA N. 09 DA TUJ (TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS). COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais consistentes no reconhecimento do seu direito ao recebimento do 13o salário integral em 2015 e sua condenação ao pagamento de R$ 4.336,66, a título de diferença de 13o salário de 2015.
2. Nas razões do recurso, alega-se a ocorrência de prescrição da pretensão da autora, haja vista que se busca o pagamento que entende que deveria ter sido pago no mês de abril de 2015 e a presente demanda foi ajuizada em 03/12/2020. No mérito, sustenta que o pagamento da gratificação natalina foi realizado nos moldes previstos na legislação de regência (Lei Complementar Distrital no 840/2011). Afirma que o 13o proporcional referente ao período compreendido entre julho a dezembro de 2014 (6/12 avos) foi pago em março de 2015, e o 13o proporcional do ano de 2015 (4/12 avos), em abril de 2015. Requer seja declarada a prescrição da pretensão ou a improcedência do pedido autoral.
3. Inicialmente, verifica-se que a pretensão da autora quanto a diferenças devidas a título de décimo terceiro salário somente surgiu no mês de dezembro/2015, momento em que não lhe foi paga a complementação devida de seu 13o salário, e a presente demanda foi ajuizada em outubro/2020. Portanto, não houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32. Preliminar rejeitada.
4. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).
5. A LC 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, estabelece, em seus arts. 92 e 93 que o 13o salário é devido ao servidor, na proporção de um doze avo por mês de exercício nos doze meses anteriores ao mês em que for devido e será pago no mês de aniversário do servidor, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição constitucional, deve-se observar a remuneração deste mês. Nesses termos: (Acórdão 1324132, 07409985120208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência firmou o entendimento disposto na Súmula no 9, in verbis: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito”.
7. No caso concreto, a autora foi admitida em 14/07/2014, sendo devido, portanto, o 13o salário, referente ao ano de 2014, na proporção de seis doze avos da remuneração do mês de dezembro de 2014.
8. No tocante ao ano de 2015, objeto do presente feito, a autora faz jus ao recebimento integral do 13o salário, pois cumpriu o requisito legal de dose meses trabalhados.
9. Segundo informações constantes nas fichas financeiras (ID 23939690 e ID 23939691) e cálculo elaborado pela autora (ID 123939684), a gratificação natalina paga em março de 2015, refere-se, em verdade, ao ano de 2014 (seis doze avos da remuneração de dezembro do ano anterior).
10. Ao contrário do alegado pelo réu, o valor pago no mês de abril de 2015, não diz respeito ao complemento do 13o salário de 2014, mas sim ao 13o salário do ano de 2015, pago em razão da data de aniversário da autora.
11. Portanto, se a autora recebeu, a título de 13o salário de 2015, o valor de R$ 1.792,85 e a remuneração do mês de dezembro de 2015 foi de R$ 1.866,99, deve o Distrito Federal ser condenado ao pagamento da diferença de R$ 4.336,66 (consoante cálculo elaborado pelo próprio Distrito Federal - ID 16788498), conforme consignado na sentença.
12. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Preliminar de prescrição rejeitada. Improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.